Tribunal: TJSP
Processo: 2064880-35.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-05-01
Data de publicação: 2021-05-01

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. Pleito para restabelecimento do acordo de não persecução penal. Inadmissibilidade por não se tratar de direito subjetivo do réu. Ministério Público deve observar se as condições são suficientes para reprovação e repressão do crime. Não cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Suposta prática furto qualificado, dano ao patrimônio e associação criminosa. Pleito para restabelecimento do acordo de não persecução penal. Inadmissibilidade por não se tratar de direito subjetivo do réu. Ministério Público deve observar se as condições são suficientes para reprovação e repressão do crime. Não cumprimento de todos os requisitos estabelecidos no art. 28-A do CPP. Prisão preventiva fundamentada. Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, estando, ainda, presentes os critérios de admissibilidade contidos no art. 313, incisos I e II, do mesmo diploma. Decreto mantido. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada.